Tribunal: TJPA
Processo: 0822221-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822221-98.2024.8.14.0401

APELANTE: ERISON DE SOUZA SERRÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CRIME DE EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. EXCLUSÃO DO CÚMULO MATERIAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e V, c/c art. 70, c/c 158, na forma do art. 69, todos do CPB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a tese de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria; ii) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal; iii) a modificação da fração aplicada ao concurso formal de crimes; iv) a aplicação do concurso formal em relação aos crimes de roubo e extorsão, afastando-se o cúmulo material aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório ora contrastado.

4. Destaco que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não é o único elemento de prova a embasar a condenação do ora apelante, havendo nos depoimentos testemunhais judiciais indícios suficientes para sustentar o juízo condenatório.

5. Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

6. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

7. Observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua discricionariedade juridicamente vinculada, fundamentou escorreitamente a valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime, em atenção ao art. 93, IX, da CF/1988, entendo não haver razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

8. A valoração negativa de, ao menos, uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, permite o incremento da pena-base acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA. Precedentes.

9. Em relação ao
quantum
fixado em razão do concurso de crimes, na forma do art. 70, 1ª parte, do CP, não vislumbro razão para modificar a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado a quo, considerando que através de uma única ação, foram atingidas 5 (cinco) vítimas distintas. Precedentes.

10. Não obstante, em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os crimes de roubo majorado e extorsão, razão pela qual mantenho incólume o concurso material aplicado pelo magistrado singular. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos. 2. O crime de extorsão, quando praticado após a consumação do roubo, configura-se como delito autônomo em concurso material com o roubo. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e V, art. 158, art. 59, 68, 69, e 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.105.649/RS (2023/0393059-5), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, P. 25/02/2025; TJ/RS, AC nº 50073953920188210010, Rel.ª Des.ª CLECIANA GUARDA LARA PECH, 8ª C.C., J. 30/07/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC (2018/0037390-7), Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 03/05/2018, P. 11/05/2018; TJ/AM, AC nº 0671498-19.2023.8.04.0001; Rel.ª Des.ª CARLA MARIA SANTOS DOS REIS, C.C., J. 14/10/2024, P. 17/10/2024; TJ/RO, AC nº 7000649-28.2022.8.22.0019, Rel. Des. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO, 2ª C.C., J. 15/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 17/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, REsp nº 2.046.123/MT (2022/0401961-5), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 24/10/2023, P. 27/10/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.145.793/SP (2024/0184263-5), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 20/08/2025, P. 26/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ERISON DE SOUZA SERRÃO
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, em concurso formal, e do crime de extorsão, em concurso material
, na forma do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70 c/c artigo 158, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 26680953, que no dia
19 de outubro de 2024
, por volta das 03h00min, o ora apelante
Erison de Souza Serrão
, em comunhão de esforços com
quatro comparsas não identificados
, todos armados, deslocou-se até a residência do casal
Adriana Carneiro
e
Hallerssonn Brandão
, localizada na Passagem São Jorge, nº 05-B, Bairro Uma, nesta capital paraense, visando a prática de assalto, encontrando-se no imóvel, além do casal, a mãe de Adriana,
Sandra Ernesto
, e
dois sobrinhos
,
Wallace
e
Mateus
, ambos menores.

Relatou que, chegando ao imóvel, os criminosos cortaram o cadeado do portão que dava acesso ao interior da casa, adentrando Erison e mais três comparsas, enquanto que o último comparsa ficou do lado de fora para fazer a vigilância, mantendo contato com os demais comparsas através de um telefone celular.

Discorreu que, no interior da residência, mediante o uso de armas de fogo, os criminosos abordaram primeiro os sobrinhos do casal, que dormiam em um quanto com a porta apenas encostada, aos quais ordenaram que batessem na porta do quarto de Adriana e Hallerssonn, a fim de que estes abrissem sem desconfiar do assalto em andamento, o que foi feito, restando o casal abordado mediante violência, recebendo Hallerssonn uma coronhada em sua cabeça.

Reportou que, dentro do quarto das vítimas, os criminosos passaram a recolher os seguintes bens: televisão Panasonic, faqueiro Tramontina, mochilas da marca Choki e outra de cor marrom, além dos quatro aparelhos celulares pertencentes ao casal e aos dois sobrinhos, não sendo a mãe de Adriana abordada, uma vez que conseguiu se trancar em outro quarto.

Sublinhou que, na oportunidade, Erison, único com o rosto à amostra, passou a recolher algumas joias de Adriana, dirigindo-se a esta para perguntar se eram de ouro, momento em que Adriana pôde visualizar bem o seu rosto, o qual também foi visto por Hallerssonn. Em seguida, os assaltantes questionaram se o casal possuía dinheiro em conta, exigindo, mediante o uso de arma de fogo, que Hallerssonn realizasse a transferência no valor de R$ 499,00 a uma conta de jogos, o que foi feito.

Noticiou que as vítimas foram, então, trancadas no quarto, enquanto que os criminosos se apoderaram ainda do automóvel Ford Fiesta, cor vermelha, placa OFR 8579, e da motocicleta Honda CG 160, cor azul, placa QVG0C12, de propriedade do casal, nos quais empreenderam fuga rumo à Avenida Central, Alameda Santos, Conjunto Ariri, Conjunto Bolonha, Bairro Sideral, durando toda a ação cerca de 30 (trinta) minutos.

Salientou que, com a saída do ora apelante e seus comparsas, as vítimas conseguiram arrombar a porta do quarto e pedir ajuda aos vizinhos, sendo a Polícia Militar acionada via CIOP. Além disso, as vítimas conseguiram realizar o rastreamento do celular de Hallerssonn, o qual indicou a localização em que os assaltantes estavam, para onde este seguiu acompanhado da guarnição da Polícia Militar.

Expôs que, chegando ao local indicado, logo foram avistados os veículos das vítimas em frente a uma casa, tendo a guarnição se aproximado da porta, a qual se encontrava entreaberta, momento em que os assaltantes notaram a presença dos policiais e passaram a se evadir, correndo e pulando o muro do imóvel, tendo Erison solicitado o auxílio de um mototáxi para deixar o local.

Esclareceu que a conduta do ora apelante foi vista por Hallerssonn, que imediatamente avisou os policiais que havia reconhecido Erison, uma vez que este ainda trajava as mesmas roupas usadas no assalto, logrando êxito os agentes públicos em que lhe abordaram e o conduziram até a Delegacia.

Destacou que no imóvel foram encontrados e recuperados 03 (três) aparelhos celulares, um aparelho televisor, uma das mochilas e o faqueiro da marca Tramontina, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos.

Pontuou que, em sede policial, as vítimas reconheceram o ora apelante como um dos autos do crime.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70
, (em relação às quatro vítimas do roubo), e
artigo 158 c/c artigo 70
(em relação à vítima Hallersonn),
todos do Código Penal
.

A
denúncia foi oferecida
em
27 de janeiro de 2025
, e
recebida
em
03 de fevereiro de 2025
, ID 26680954.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de abril de 2025
, ID 26681004.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26681016, a defesa requereu, em síntese, a exclusão de um roubo do concurso, com a consequente redução da fração majorante, a adoração do concurso formal entre a extorsão e os roubos, em vez do concurso material e da soma das penas, e seja retificada a valoração desfavorável do critério da culpabilidade, com a consequente diminuição das penas-bases.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26681020, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 27849445, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto, desde logo, que o pleito absolutório ora perfilado
não merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

Na hipótese, ao analisar a
materialidade
e
autoria dos crimes
imputados ao ora apelante, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
diante dos depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação que participou da prisão em flagrante do acusado
,
este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado
,
motivo pelo qual restaram comprovadas autoria e materialidade delitivas à saciedade
.
As vítimas do fato crime compareceram em Juízo e narraram a forma como foram abordadas no interior de suas residências
,
pelo denunciado e seus comparsas
,
os quais mediante violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo
,
anunciaram o assalto
,
passando a despojar os bens do casal
,
de seus dois sobrinhos
,
bem como de sua sogra
,
dentre estes joias
,
os aparelhos celulares do casal e de seus dois sobrinhos
,
além de roupas
,
louças
,
óculos
,
capacete
,
comida
,
uma televisão de propriedade de sua sogra
,
a qual se encontrava na sala
,
tendo os criminosos levado ainda a motocicleta da vítima Adriana e o veículo Ford Fiesta de Hallerson
. Ademais,
as vítimas esclareceram ainda que no momento em que estavam rendidos pelos criminosos
,
Hallerson foi obrigado a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) para uma conta bancária desconhecida
,
conforme comprovante de ID 133235026 – fl. 12
,
tendo sido nesse momento agredido com uma coronhada na cabeça
. Ato contínuo,
as vítimas narraram que após a conclusão do intento criminosa
,
as mesmas foram trancadas no quarto do casal
,
ocasião em que foram libertados somente após arrombarem a porta do quarto
,
acionando a polícia militar em seguida visando a localização dos assaltantes
,
uma vez que passaram a rastrear
,
através do celular de sua sogra
,
o local informado de seu aparelho celular subtraído
,
repassando neste momento à guarnição policial a localização indiciada
.
Ao se dirigirem para o endereço indicado no rastreio
,
o qual se tratava de uma casa no Bairro Sideral
,
avistaram de imediato os veículos roubados
,
oportunidade em que visualizou a fuga dos criminosos ao notarem a chegada da Polícia Militar
,
tendo sido recuperados no referido imóvel parte dos pertences
,
como capacete
,
três dos quatro celulares
,
louças
,
a televisão de sua sogra e a comida
,
conforme auto de apreensão e entrega de ID 130055103 – fl. 06/07 e auto de entrega ID nº 130055103 – fl.13/14
,
não tendo sido localizados os assaltantes
. Entretanto,
logo após a chegada dos agentes públicos ao local
,
o denunciado ERISON fora visto deixando o local em uma motocicleta
,
sendo levado por outro indivíduo
,
momento este em que fora imediatamente reconhecido pela vítima Hallerson
,
a qual pontuou em seu depoimento que o réu ainda se encontrava com a mesma vestimenta utilizada na ação criminosa
,
tendo neste momento informado aos policiais
,
os quais passaram a perseguir o denunciado até o momento de sua prisão em flagrante delito
.
Ressalte-se que a vítima Hallerson
,
no momento da prisão do denunciado
,
não possuiu nenhuma dúvida acerca da participação do mesmo
,
destacando que o prejuízo sofrido foi de mais de R$3.000,00
,
uma vez que as joias não foram recuperadas
,
além de outros bens pessoais
,
não tendo sido restituído ao mesmo o valor da transferência bancária que realizou
. Reiteradas jurisprudências já decidiram que os depoimentos de vítimas de crimes de roubo, juntamente com outras provas do processo, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; as declarações das vítimas, apoiada nos demais elementos contidos nos autos, em se tratando de crimes contra o patrimônio, constitui prova válida para a condenação. Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões: (...).
A testemunha de acusação Nivaldo Carvalho
,
policial militar que participou da prisão do acusado
,
compareceu em Juízo e ratificou a versão apresentada pelas vítimas
,
esclarecendo que fora acionado acerca da ocorrência de um roubo
,
sendo informado ainda que uma das vítimas já possuía a localização de um dos aparelhos celulares roubados
,
razão pela qual informou aos policiais
.
O militar informou então que se dirigiu ao endereço informado, localizando de imediato os veículos subtraídos das vítimas
,
os quais se tratavam de uma motocicleta e de um carro
.
Esclareceu que os meliantes se encontravam em uma casa próxima
,
porém estes conseguiram empreender fuga
,
sendo detido somente o denunciado
,
o qual fora avistado por uma das vítimas fugindo na garupa de uma motocicleta
,
razão pela qual o mesmo fora abordado após ser perseguido e detido em flagrante
.
Por fim
,
confirmou que as vítimas marraram que todos os assaltantes que adentraram à residência
,
inclusive o denunciado
,
portavam armas de fogo
. Em seu interrogatório,
o acusado negou a prática do crime
,
afirmando que no dia do fato se encontrava trabalhando de moto uber e que estava no local de sua prisão
,
às proximidades da residência em que foram encontrados parte dos pertences subtraídos
,
para buscar um passageiro
.
Por fim
,
alegou que a acusação da vítima é resultado de um enredo entre uma das vítimas e os policiais militares
,
uma vez que estes últimos lhe exigiram a quantia de R$10.000,00 para não lhe conduzirem à Delegacia
,
mas não tinha tal quantia
,
então estes convenceram a vítima a lhe acusar gratuitamente
. Contudo,
a versão apresentada pelo mesmo restou isolada diante do contexto probatório
,
haja vista que o acusado fora preso em flagrante delito logo após o crime
,
ocasião em que fora reconhecido por ambas as vítimas como um dos participantes do assalto
,
tendo este sido detido às proximidades do local em que foram encontrados parcialmente os pertences das vítimas
,
motivo pelo qual outro não pode ser o entendimento deste Juízo se não a prolação de édito condenatório
. Em seus memoriais,
a defesa do acusado contestou o reconhecimento realizado no acusado
,
alegando que o mesmo não obedecera ao regramento disposto no art. 226 do CPP
. Preliminarmente,
esta magistrada ressalta que não há no que se falar em nulidade do reconhecimento do acusado
,
haja vista que o mesmo fora preso em flagrante delito em ato contínuo à prática delitiva
,
ocasião em que as vítimas não tiveram nenhuma dúvida em apontá-lo como um dos autores do delito que haviam sofrido
,
tendo o denunciado sido conduzido à delegacia pelos policiais militares que foram acionados
,
tendo um dos agentes responsáveis pela diligência comparecido em Juízo e confirmado que efetuou a prisão em flagrante do denunciado
. Neste ponto,
este Juízo ressalta que o reconhecimento do acusado não fora a única prova levada em consideração por esta magistrada
,
esclarecendo que os depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação foram fundamentais para a convicção deste Juízo acerca da culpabilidade do denunciado
,
motivo pelo qual merece prosperar na íntegra a acusação imposta na Denúncia
. Neste sentido: (...).
Quanto as majorantes contidas na Denúncia
,
em que pese o respeito ao Parquet
,
este Juízo entende que restou comprovado somente o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário
,
uma vez que as próprias vítimas não tiveram certeza acerca da veracidade do armamento utilizado pelos denunciados
,
armas essas que não foram apreendidas e nem periciadas visando a comprovação do potencial lesivo das mesmas
,
razão pela qual o uso da arma de fogo merece ser afastado
. Este Juízo destaca ainda que,
diante do contexto probatório colhido
,
verifica-se a ocorrência do concurso formal
,
previsto no art. 70, 1ª parte
,
haja vista que restou comprovado que o acusado subtraiu bens de pelo menos cinco vítimas
,
conforme elencou o Parquet em seus memoriais
,
se tratando das duas vítimas inquiridas na instrução processual
,
dois sobrinhos das mesmas
,
bem como da mãe da vítima Adriana
,
mediante uma só ação
,
razão pela qual impõe-se sua aplicação
, com o seu respectivo aumento de pena.
Quanto ao delito do art. 158, do CPB
,
o mesmo também restou comprovado
,
haja vista que conforme já destacado
,
a vítima Hallerson fora obrigada
,
mediante violência, a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 499,00, ID 133235026 – fl. 12
,
devendo o referido delito incidir na dosimetria da pena
. Este Juízo ressalta ainda que,
em que pese a ausência de manifestação em seus memoriais pelo Parquet, analisando as circunstâncias dos crimes narrados na Denúncia
,
constato a configuração do concurso material de crimes
,
previsto no art. 69, caput, do CPB, haja vista que o acusado
,
mediante mais de uma ação
,
cometeu dois delitos diversos
,
conforme restou comprovado
,
devendo ser aplicada a referida regra quando da dosimetria da pena
. Data vênia,
a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado
,
logo
,
não há fundamentos para a sua absolvição
,
muito embora este Juízo reconheça o empenho da mesma
. EX POSITIS,
julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado ERISON DE SOUZA SERRÃO
,
para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, c/c art. 70 e art. 158, caput, ambos combinados com o art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 26681004.
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
fora comprovada através dos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00006/2024.100813-9
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00006/2024.109849-5
, o
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, o
Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
realizado pela vítima
Adriana de Oliveira Carneiro
, o
Auto de Entrega
, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia realizado pela vítima
Hallersonn Dellanny Pinheiro Brandão
, a
Nota de Culpa
, e pelo
Relatório Final do IPL
, aliados aos
depoimentos testemunhais
colhidos na
fase investigatória
, reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada na prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a
formação do juízo de convencimento condenatório
.

A vítima
Adriana Carneiro
, ouvida em juízo, rememorou,
in verbis
:

“(...).
que estava dormindo
,
em sua residência
,
onde também se encontravam seu marido H.D.P.B
,
seus sobrinhos e sua mãe
,
ocasião em que seu sobrinho M.
,
de 14 anos
,
bateu na porta e lhe chamou
,
tendo a declarante se levantado para ver o que estava acontecendo
,
uma vez que ficou preocupada com sua mãe
,
que estava em outro quarto recém-operada
.
Informou que ao abrir a porta
,
foi surpreendida por cinco assaltantes armados
,
os quais anunciaram o assalto e a mantiveram com seu marido H.D.P.B. em sua cama
,
esclarecendo que dentre estes apenas ERISON estava de “cara limpa”
,
tendo visualizado bem o seu rosto quando este adentrou seu quarto e ficou frente a frente com a declarante
,
inclusive tendo se dirigido a ela para perguntar se as joias que estava subtraindo se tratava de ouro
.
Informou que durante a ação os criminosos questionaram se H.D.P.B. tinha dinheiro em conta
,
ocasião em que ordenaram que abrisse sua conta bancária para realizar transferência
,
tendo inclusive os assaltantes dado uma coronhada em H.D.P.B. por acharem que ele estava demorando muito
.
Confirmou que durante a ação foram subtraídos diversos bens pessoais
,
além de dois veículos
,
sendo uma motocicleta da declarante e um carro de seu marido
,
além de celulares pertencentes ao casal e a seus dois sobrinhos
,
recordando que o assaltou durou cerca de 30 minutos
.
A vítima corroborou que os criminosos lhe deixaram com o seu marido trancados em seu quarto
,
evadindo-se na posse de seus bens
.
Narrou que após a fuga dos criminosos conseguiram arrombar a porta de seu quarto e acionar a Polícia Militar
,
além de conseguir também rastrear o celular de H.D.P.B.
,
com o qual conseguiram levar os policiais até o local em que parte dos bens foi recuperada
.
Confirmou ainda que no local indicado pela localização do celular
,
seu marido visualizou ERISON empreendendo fuga com o auxílio de um mototaxista
,
o que logo repassou aos policiais militares
,
que conseguiram deter o réu
.
Confirmou ter reconhecido o réu em sede policial
,
confirmando que na oportunidade ERISON ainda trajava a mesma roupa utilizada no assalto
,
o que se coaduna com o auto de ID 130055103 – fls. 10/12
. A vítima esclareceu que desde o crime não conseguiram mais ter uma vida normal, pois ficaram com medo de sair e inclusive precisaram se mudar, pois temiam o retorno dos criminosos. (...).”
ID 26681004.
Grifei

Em consonância, a vítima
Hallerson Dellanny Pinheiro Brandão
, perante a autoridade judicial, reprisou,
in verbis
:

“(...).
que no dia do crime estava em casa
,
na companhia de sua esposa A.D.O.C.
,
bem como de seu sobrinho adolescente Mateus e de sua sogra
,
a qual se encontrava recém-operada
,
ocasião em que
,
por volta das 02h30m
,
Mateus bateu à porta
,
tendo o casal ido lhe atender por acreditar que poderia ter acontecido algo com a sua sogra
.
Afirmou que, nesse momento, foram surpreendidos por cinco assaltantes
,
todos armados com armas de fogo
.
Seguiu informando que os criminosos ordenaram que deitasse em sua cama
,
tendo dois ficado consigo e sua esposa
,
enquanto que os demais realizavam buscas na casa em busca de coisas de valor
,
esclarecendo que desses dois que ficaram no quarto apenas ERISON não estava com o rosto coberto
,
esclarecendo que pôde visualizar o rosto dele no momento em que foi rendido
,
descrevendo-o como moreno, de bigode, cabelo “batido”, confirmando ainda que ERISON também portava arma de fogo
,
inclusive chegou a apontá-la para o depoente
.
Informou que os assaltantes lhe perguntaram se era policial ou agente prisional
,
pois se fosse
,
seria morto
,
chegando a sofrer uma coronhada durante as ameaças
.
Comunicou que na oportunidade foram subtraídas joias
,
seu celular
,
de sua esposa e de seus dois sobrinhos
,
além de roupas
,
louças
,
óculos
,
capacete
,
comida
,
uma televisão de propriedade de sua sogra
,
a qual se encontrava na sala
,
tendo os criminosos levado ainda a motocicleta de sua esposa e o seu veículo Ford Fiesta
.
Informou que o assalto durou cerca de 30 minutos
,
durante os quais os assaltantes realizaram um pix no valor de R$500,00 de sua conta para uma conta não identificada
,
o que se comprova mediante o documento de ID 133235026 – fl. 12
.
Narrou que após o recolhimento de bens pelos criminosos
,
estes trancaram o declarante e sua esposa no quarto do casal
,
somente sendo libertados após o declarante conseguir arrombar a porta
,
momento em que através do celular de sua sogra conseguiram acionar a Polícia Militar e também rastrear o seu celular
,
através da localização do e-mail
,
dirigindo-se ao lugar informado na companhia da guarnição
.
Relatou que ao chegarem no local
,
uma casa no Bairro Sideral
,
logo avistaram os veículos roubados de si e de sua esposa
,
oportunidade em que visualizou a fuga dos criminosos ao notarem a chegada da Polícia Militar
,
tendo sido recuperados no referido imóvel parte dos pertences
,
como capacete
,
três dos quatro celulares
,
louças
,
a televisão de sua sogra e a comida
,
conforme auto de apreensão e entrega de ID 130055103 – fl. 06/07 e auto de entrega ID nº 130055103 – fl.13/14
,
não sendo recuperadas as joias
,
óculos
e
roupas
,
além do quarto celular
,
pertencente a seu sobrinho Felipe
.
Comunicou que com a movimentação de saída das viaturas do local
,
ERISON acreditou que já estivesse seguro
,
pelo que deixou o local sendo levado por outra pessoa em uma motocicleta
,
oportunidade que
,
entretanto
,
foi visto e imediatamente reconhecido pelo declarante
,
uma vez que inclusive ainda se encontrava com a mesma roupa usada no assalto
.
Seguiu informando que então comunicou aos policiais sobre a fuga de ERISON
,
oportunidade em que os policiais
,
assim como o declarante
,
saíram em acompanhamento do réu
,
o qual ainda tentou escapar da abordagem dos policiais
,
mas acabou parando e sendo abordado após cerca de 1 KM
.
Confirmou que reconheceu o réu frente aos policiais militares no momento da abordagem
,
bem como da Delegacia
,
não tendo qualquer dúvida de que se trata de um dos autores do crime
.
Encerrou esclarecendo que o prejuízo sofrido foi de mais de R$3.000,00, uma vez que as joias não foram recuperadas
,
além de outros bens pessoais
,
havendo ainda o valor do pix que realizou
,
que não foi restituído
.
Narrou que ele e sua esposa ficaram com sérios traumas emocionais
,
ficando sem dormir por dias
,
além de ficarem com medo de sair de casa e inclusive precisaram mudar de endereço
,
por temerem o retorno dos criminosos
. (...).”
ID 26681004.
Grifei

A versão acusatória foi ainda corroborada pelo depoimento da testemunha
Nivaldo Moraes Carvalho
, Policial Militar, que em sede judicial, reportou,
in verbis
:

“(...).
que foram acionados via CIOP para atender uma ocorrência de assalto à residência e confirmou que a vítima H.D.P.B. já estava com a localização de um dos celulares roubados
,
uma vez que havia conseguido rastreá-lo
, tendo
sua guarnição e a referida vítima se dirigido até o lugar informado
,
onde conseguiram recuperar parte dos bens roubados
,
incluindo os veículos das vítimas
,
tratando-se de uma motocicleta e de um carro
.
Aduziu que alguns criminosos se encontravam em uma casa próxima à localização verificada
,
mas estes conseguiram empreender fuga diante da aproximação policial
.
Confirmou que na ocasião a vítima H.D.P.B. avistou ERISON na garupa de uma motocicleta
,
sendo imediatamente reconhecido por este
,
o qual foi firme em indicar ERISON como um dos autores do crime, pelo que procederam ao acompanhamento deste e em seguida a sua detenção
,
durante a qual H.D.P.B. mais uma vez o reconheceu
,
sendo ainda este posteriormente seguida pela também vítima A.D.O.C
.
Confirmou ainda que a narrativa das vítimas era no sentido de que todos os assaltantes que adentraram à residência
,
inclusive ERISON
,
portavam armas de fogo
. (...).”
ID 26681004.
Grifei

Em seu interrogatório, o ora apelante
Erison de Souza Serrão
negou a ocorrência dos fatos, arguindo, em sua defesa,
“que se encontrava foragido do sistema penal quando foi preso pelo presente crime. Alegou que no dia do crime estava trabalhando como moto Uber e estava no local para buscar o marido de uma suposta amiga de nome “Jamile”, coincidentemente, na mesma alameda em que a Polícia Militar estava diligenciando em busca dos assaltantes que invadiram a casa das vítimas. Narrou que a acusação da vítima é resultado de um complô entre a H.D.P.B. e os policiais militares, uma vez que estes últimos lhe exigiram a quantia de R$10.000,00 para não lhe conduzirem à Delegacia, mas não tinha tal quantia, então estes convenceram a vítima a lhe acusar gratuitamente. (...).”
ID 26681004

Portanto, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo imperiosa a
manutenção
do
édito condenatório
ora contrastado.

Destaco que o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial
não é o único elemento de prova
a embasar a
condenação
do ora apelante, havendo nos depoimentos testemunhais judiciais
indícios suficientes
para sustentar o juízo condenatório.

Desta forma, verifica-se que existem
elementos suficientes
a demonstrar a
participação
do ora apelante na
conduta delitiva
tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume
especial relevo
para a
formação da convicção
do magistrado sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

“(...). 5.
A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas, como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva
. 6. O conjunto probatório é robusto, incluindo relatos coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ – REsp nº 2.105.649/RS (2023/0393059-5), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

“(...). 6.
A palavra da vítima, clara e coerente desde a fase policial até a instrução judicial, possui valor probatório relevante nos crimes patrimoniais, sendo corroborada por testemunhas e circunstâncias objetivas dos autos
. (...). Apelo desprovido.”
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 50073953920188210010, Relator (a): Desembargadora
Cleciana Guarda Lara Pech
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 30/07/2025).
Grifei

Destarte, a
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nesta linha de raciocínio, relembro que o
depoimento prestado por policial
é revestido de
validade
e
credibilidade
, pois além de ostentar
fé pública
, na medida em que provém de
agente público no exercício de sua função
, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei
validade
ao testemunho policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, nem o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, ou sequer o poupa dos inconvenientes do
crime de falso testemunho
, caso venha a
sonegar
a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

“(...). 3.
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes
. 5. Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC (2018/0037390-7), Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe de 11/05/2018).
Grifei

Não é outro o entendimento das
Cortes Pátrias
, senão vejamos:

“(...). 10.
Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em Juízo, à luz do devido processo legal, possuem alto grau de credibilidade e legitimidade, como elemento probatório
. (...). 16. Apelações criminais conhecidas e não providas”.
(TJ/AM – Apelação Criminal nº 0671498-19.2023.8.04.0001; Relator (a): Desembargadora
Carla Maria Santos dos Reis
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 14/10/2024, Data de registro: 17/10/2024).
Grifei

“(...).
O depoimento de policial que participou na prisão do réu goza de presumida credibilidade probatória, mormente quando não se produz prova de que o agente estatal tenha particular interesse na condenação do acusado
. Recurso não provido”.
(TJ/RO – Apelação Criminal nº 7000649-28.2022.8.22.0019, Relator (a): Desembargador FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de julgamento: 15/05/2023).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a
condenação
do ora apelante nos termos da
sentença condenatória
ora hostilizada.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado
, previsto no
artigo 157, do Código Penal
, e em
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, em relação ao
crime de extorsão
, disposto no
artigo 158, do Código Penal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

No caso concreto, a
aferição desfavorável
do vetor
culpabilidade
foi justificada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:
“a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista que ameaçou de morte a vítima, apontando uma arma para a sua cabeça; (...)”.
ID 26681004

Por sua vez, ao considerar
negativa
a avaliação das
consequências do crime
, assim se reportou o juízo
a quo
,
in verbis
:
“as consequências desfavoráveis, uma vez que as vítimas precisaram trocar de endereço residencial em virtude do trauma causado pela ação criminosa do acusado e seus comparsas, bem como pelo medo de sofrer represálias; (...)”
. ID 26681004

Destarte, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fundamentou escorreitamente a
valoração negativa
dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988,
entendo
não haver razão
para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

Relembro que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena-base
acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

“(...). 5.
Em relação ao argumento de desproporcionalidade, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
Assim, é possível até mesmo “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Em relação ao
quantum
fixado em razão do
concurso de crimes
, na forma do
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, não vislumbro razão para modificar a fração de 1
/3 (um terço)
utilizada pelo magistrado
a quo
, considerando que através de uma única ação, foram atingidas 5
(cinco) vítimas distintas
. Nesse sentido:

“(...). 11.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2
. Nessa linha, “o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1
/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC nº 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC nº 751.495/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 – grifo nosso). (...)”.
(STJ – REsp nº 2.046.123/MT (2022/0401961-5), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).
Grifei

Não obstante, em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos,
não há falar na existência de crime único
entre os
crimes de roubo majorado
e
extorsão
, razão pela qual
mantenho incólume
o
concurso material
aplicado pelo magistrado singular.

Neste sentido:

“(...). 1. A
jurisprudência desta Corte Superior e do STF é firme em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
.
Oportuno ressaltar que, no crime de extorsão, para a obtenção da indevida vantagem econômica (no caso, subtração de numerário depositado em conta bancária), é imprescindível a colaboração da vítima, a qual, no roubo, é dispensável
. 2. No caso dos autos, a interpretação conferida aos fatos pela Corte de origem não deve ser mantida. Em que pese haver sido relatado que os autores tinham ciência de futuro recebimento de quantia expressiva pela vítima, a dinâmica fática narrada por ela indica que os perpetradores, inicialmente, vasculharam o interior do seu imóvel, em busca de bens de valor e, por nada haver sido encontrado, subtraíram-lhe o aparelho celular e o veículo. 3.
Com efeito, na situação em que a vítima tem seus pertences subtraídos e, ato contínuo, o agente a coage a fornecer senha de cartão bancário, com o fim de subtrair numerário de sua conta bancária, configuram-se duas condutas, que caracterizam o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão
. 4.Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.145.793/SP (2024/0184263-5), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 26/08/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos do r. pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025